Tribunal: TJES
Processo: 5006916-55.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006916-55.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: KARLA RAMOS FIRMINO GOMES
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, POSSUIR UMA LINHA PÓS-PAGA DA REQUERIDA DE Nº (27) 99846-0462, CONTUDO PERCEBEU QUE NÃO ESTAVA MAIS RECEBENDO LIGAÇÕES. ARGUMENTA QUE A REQUERIDA SUSPENDEU A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEM MOTIVOS, POIS ESTAVA EM DIA COM O PAGAMENTO DAS FATURAS. RELATA TER ENTRADO EM CONTATO COM A RÉ E IDO PESSOALMENTE NA SUA LOJA, MAS O PROBLEMA NÃO FORA RESOLVIDO. A LINHA DA AUTORA ESTAVA DESATIVADA ATÉ A PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO. ARGUI PRECISAR DO RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS POR SER DESIGNER DE UNHAS E TER SEU TELEFONE COMO CANAL DE COMUNICAÇÃO COM SEUS CLIENTES. DEFERIMENTO DE LIMINAR PARA RESTABELECIMENTO DE TODOS OS SERVIÇOS DA LINHA MÓVEL DA AUTORA, ID. 4636929. A PARTE REQUERIDA ARGUIU EM SEDE DE DEFESA TER SUSPENDIDO OS SERVIÇOS PRESTADOS A AUTORA EM 03/06/2022, POR SUSPEITA DE FRAUDE, SENDO CANCELADA POSTERIORMENTE ANTE A PRESENÇA DE RISCOS A CONSUMIDORA. ADUZIU, AINDA, QUE A LINHA FOI REATIVADA. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS E CONDENOU A REQUERIDA PAGAR A AUTORA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, BEM COMO RATIFICOU A LIMINAR DEFERIDA
.
RECURSO INOMINADO NO SENTIDO DE VER JULGADA IMPROCEDENTE A DEMANDA, OU, EVENTUALMENTE, PLEITEIA A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO EM SUA FUNDAMENTAÇÃO QUE CONSIDEROU FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA SUSPENSÃO DA LINHA MÓVEL DA AUTORA POR SUSPEITA DE FRAUDE SEM NENHUM AVISO PRÉVIO. EMBORA A RECORRENTE TENHA ALEGADO TER SOLICITADO À AUTORA DOCUMENTOS PARA CONVALIDAÇÃO DA SUA CONTA, NÃO HÁ PROVAS DO CONTATO OU INFORMAÇÃO À CONSUMIDORA ACERCA DE EVENTUAL BLOQUEIO DOS SERVIÇOS. QUANTO AO VALOR ARBITRADO NA DECISÃO É PLENAMENTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELA AUTORA ANTE A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS ÀS SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DIÁRIAS.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)